Tribunal: TJSP
Processo: 2216121-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Danos em imóvel, atribuídos à realização de obra pública no local – Concessão de tutela de caráter antecipatório, determinando o pagamento de aluguel e de valor a título de indenização, no montante ofertado pela Empreiteira extrajudicialmente – Autores que foram obrigados a deixar o imóvel – Interdição da moradia pela Defesa

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Danos em imóvel, atribuídos à realização de obra pública no local – Concessão de tutela de caráter antecipatório, determinando o pagamento de aluguel e de valor a título de indenização, no montante ofertado pela Empreiteira extrajudicialmente – Autores que foram obrigados a deixar o imóvel – Interdição da moradia pela Defesa Civil – Nexo causal entre os danos e as obras que, embora reclamem a produção de prova pericial, não podem ser de plano afastado – Potencial risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar o pagamento de aluguel – Prematura, entretanto, a fixação de indenização visando o ressarcimento do dano material nesta fase de cognição sumária – Matéria que se tornou de toda controvertida após a apresentação das contestações, especialmente à existência de laudo de vistoria prévia constatando danos preexistentes à obra – Necessidade de estabelecer o alcance dos danos ou agravamento exclusivamente em razão da obra, bem como extensão e valores necessários para recuperação do bem, se o caso – Peculiaridades que autorizam o depósito do valor fixado em Juízo para garantir eficácia de futuro provimento condenatório – Recurso parcialmente provido.